Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706229-74.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Os autos vieram conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal (id. 35884860). Intime-se o embargante-apelado para que se manifeste sobre as preliminares de não admissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica e por inovação recursal. P. I. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora